Tribunal: TJDFT
Processo: 0041487-69.2014.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
II – PRELIMINARES. II.1 – ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA NÃO AFASTADA DE PLANO RELATIVAMENTE ÀS EMPRESAS RÉS, LITISCONSORTES QUE EXERCEM ATIVIDADES COMERCIAIS INTERLIGADAS. II.2 – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. VÍCIOS NÃO IDENTIFICADOS NA SENTENÇA RECORRIDA. PROVIMENTO JUDICIAL QUE OBSERVA O DEVIDO PROCESSO LEGAL E O PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. FUNDAMENTAÇÃO QUALIFICADA. DESCONTENTAMENTO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. INCONFORMISMO A SER CONSIDERADO EM EXAME DE MÉRITO RECURSAL. II.3 – PRELIMINARES REJEITADAS.
III – CONTRATAÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE RECONHECIDA AOS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. EMPRESAS FORNECEDORAS. III.1 – FALHAS FUNCIONAIS. DEFEITOS DE PROJETO E MONTAGEM QUE COMPROMETEM O USO E DURABILIDADE DO PRODUTO ADQUIRIDO. HIPÓTESES DE NECESSÁRIA REPARAÇÃO. III.2 – FALHAS ESTÉTICAS. INSATISFAÇÃO QUANTO AO RESULTADO OBTIDO APÓS APROVAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA DE INTERIORES. BANCADA CUJA FUNCIONALIDADE NÃO ATENDE AO INTERESSE DA AUTORA, CONQUANTO NÃO POSSA SER DESCARTADA SUA CONDIÇÃO DE USO. DESCONTENTAMENTO COM O RESULTADO QUE NÃO DECORRE DE VÍCIO OU DEFEITO DO PRODUTO OU DO SERVIÇO. EXPECTATIVA FRUSTADA COM O PROJETO APROVADO, MAS AO FIM NÃO COMPREENDIDO PELA AUTORA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A legitimidade das partes consiste na pertinência subjetiva da lide, aferida a partir da verificação de os litigantes deterem atributos jurídicos que os possa colocar como titular do alegado direito material conferido pela lei – legitimidade ativa ad causam – ou como titular do dever material atribuído por lei – legitimidade passiva ad causam –, assim, ocupando, respectivamente, os polos ativo e passivo da demanda proposta em juízo. Essa condição da ação traz em si, como pressuposto, o fato da existência de uma conexão jurídica substancial e abstrata, entre o autor da pretensão deduzida em juízo e a parte ré, aquela em desfavor de quem o autor dirige sua pretensão. Está aí consubstanciado um conflito de interesses intersubjetivos a ser resolvido pela jurisdição estatal, visto que por um invocado o direito de pleitear a tutela jurisdicional – aquele que se declara titular de determinado direito material (o legitimado ativo) – e pelo outro evocado o direito de apresentar contrapartida obrigacional atinente ao direito material objeto da demanda (o legitimado passivo). Estabelecido dito sentido, tal como preconiza a teoria da asserção, as condições da ação devem ser analisadas à luz das alegações do autor na petição inicial. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Eventual possibilidade de reforma da sentença por inadequação dos fundamentos externados pelo Juízo a quo, não se configura quando observado o devido processo legal e o princípio do contraditório substancial, que são garantias contra o arbítrio na tomada de decisões pelo Poder Judiciário. Também não se pode falar em inobservância ao dever de fundamentar, que decorre de norma expressa no inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988, quando exerce a parte, por meio de adequado recurso, sem qualquer dificuldade, o controle sobre a atividade jurisdicional que a ela assegura o ordenamento jurídico nacional. Atendendo a sentença integrada pela decisão aclaratória às exigências indispensáveis à fundamentação qualificada, conforme estabelece o § 1o do art. 489 do CPC, concretizado está o comando constitucional, porque racional, lógica e controlável. Seus termos objetivos não a tornam desprovida de fundamentação tampouco a fazem deficiente. Caso concreto em que nulidade não há, ocorrendo apenas que os critérios racionalmente empregados para solução do conflito não atendem ao desejo das partes. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitada.
3. Serviços contratados para fabricação e montagem de móveis. Ajuste que encerra relação de consumo, na medida em que os contratantes se subsomem às figuras de consumidor e fornecedor, segundo os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista. Relação jurídica controvertida que necessariamente sofre a incidência de normas protetivas de ordem pública e de interesse social com base nas quais a autora, destinatária do produto, reclama contra a inadequada prestação dos serviços contratados. Respondem pelas falhas na prestação de serviços as empresas rés, que desempenham atividades interligadas imprescindíveis à realização de seus objetivos empresariais, daí porque integrantes da cadeia de consumo e solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores (arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, CDC).
4. Dever de reparar os vícios identificados em laudo pericial e que são relativos a falhas de fabricação e montagem, alguns dos quais com aptidão para comprometer a funcionalidade e durabilidade dos produtos. Todavia, em relação ao que estava previsto no projeto aprovado (dimensão de bancada), mas cujo resultado descontentou a consumidora por desatender a suas necessidades, não há vício na prestação do serviço. Resultado não compatível com o esperado, mas que não enseja responsabilização civil.
5. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.